Tribunal: STF
Processo: HC 241270
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que negou provimento ao Agravo Regimental da defesa no Recurso Especial Eleitoral 0000019-11.2019.6.04.0037/AM interposto pelo Ministério Público Eleitoral, assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. PRIMEIRO AGRAVO. INQUÉRITO. APURAÇÃO INICIAL. CRIMES ELEITORAIS E CRIMES COMUNS. PROMOÇÃO. ARQUIVAMENTO. DELITOS ELEITORAIS. COMPETÊNCIA. CRIME REMANESCENTE. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Agravos internos interpostos por investigado contra decisum monocrático em que se proveu o recurso especial do Ministério Público para remeter os autos do inquérito à Justiça Federal, pois, acolhida na origem a promoção de arquivamento quanto à prática de crimes eleitorais, remanesce a apuração apenas da corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), não subsistindo a competência da Justiça Eleitoral.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, reafirmada em julgado unânime, em se arquivando o inquérito por falta de justa causa para a ação penal quanto à prática de crimes eleitorais, inexiste prorrogação de competência da Justiça Eleitoral para os delitos comuns remanescentes. Em outras palavras, “não havendo falar em conexão entre a prática de crimes eleitorais e comuns, é forçoso constatar que esta Justiça especializada não tem competência para o processamento e julgamento do feito, ante a ausência da vis attractiva” (REspEl 1- 72/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2/8/2022).



    3. No caso, consta do aresto regional que: (a) o agravante, além de oficial de justiça e terceiros, foram inicialmente investigados por corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e, ainda, corrupção eleitoral e exercício do voto no lugar de outrem (arts. 299 e 309 do Código Eleitoral); (b) em seguida, o Parquet salientou a “inexistência de qualquer crime eleitoral [...], razão pela qual promove, mais uma vez e agora expressamente, pelo arquivamento da investigação em relação aos crimes tipificados pelos artigos 299 e 309 do Código Eleitoral”; (c) o arquivamento parcial foi homologado na origem, inexistindo apelo neste ponto específico por quaisquer das partes.



    4. A interposição de recursos de caráter manifestamente protelatório, insistindo-se no debate de teses julgadas e esclarecidas de modo exaustivo, pode vir a ensejar multa com base nos arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015 ou do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.



    5. Na espécie, a tese central do investigado no agravo é a de que “nunca houve a determinação colegiada de arquivamento dos inquéritos referentes à apuração de crimes eleitorais, como tenta fazer crer o MPE”. Chama a atenção o fato de o agravante constar de inquérito cujo objeto era apurar três crimes e, mesmo após o arquivamento quanto a dois deles, pretender continuar a ser investigado por todos.



    6. Ainda nesse ponto, incidem os efeitos da preclusão, pois, contra o aresto do TRE/AM em que se manteve o arquivamento quanto aos crimes eleitorais, o agravante não recorreu e tampouco contrarrazoou o apelo nobre do Parquet – que buscava apenas a remessa dos autos à Justiça Federal.



    7. O manejo de dois agravos internos pela parte contra a mesma decisão impõe o conhecimento apenas do primeiro em virtude do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.



    8. Primeiro agravo interno a que se nega provimento e segundo agravo interno não conhecido, com imediata remessa dos autos à Justiça Federal após publicado este acórdão, independentemente de quaisquer recursos (doc. 11, pp. 2-3).



     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 12).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    A decisão impetrada in casu – tanto a decisão monocrática que deu provimento ao especial eleitoral quanto o acórdão de julgamento do agravo regimental defensivo –, ao dar provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral para novamente determinar a declinação da competência da Justiça Especializada Eleitoral para a Justiça Comum Federal, lastrou seu entendimento na premissa de que a instância a quo teria homologado o arquivamento do inquérito policial em relação aos delitos eleitorais supostamente existentes, razão pela qual não mais subsistiria a competência do foro eleitoral para processar e julgar os fatos objeto de investigação in casu.



    [...]



    39. No entanto, diferentemente do que afirmado pela Corte Eleitoral impetrada, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo regimental de SAULLO VELAME VIANNA não procedeu a qualquer homologação de arquivamento do inquérito policial em relação aos delitos eleitorais possivelmente ocorridos no caso sob apreciação ou mesmo sequer tratou da questão (doc. 1, p. 14).



    Em seguida, explica:



    40. Conforme se nota dos autos de origem, a investigação em questão teve início sob a supervisão da Justiça Comum Federal para apurar supostos delitos envolvendo o ora Agravante e outros investigados.



    41. Em seguida, verificou-se a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral do Amazonas por força de decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na qual a referida Corte reconheceu a sua incompetência para processar os fatos tratados na investigação sob exame, haja vista a clarividente presença de conexão entre a suposta prática de crimes de competência da justiça comum e a aparente perpetração de delitos eleitorais.



    42. Consoante ressoa incontroverso nos autos, distribuídos e recebidos os autos pela 37ª Zona Eleitoral de Manaus/AM, o Juízo Eleitoral de primeiro grau declarou a nulidade absoluta de todas as provas e demais elementos de informações colhidos perante o juízo materialmente incompetente, concedendo, ex officio, a ordem de habeas corpus para o trancamento do inquérito policial ante a inexistência de substrato probatório válido que amparasse a manutenção da investigação criminal.



    43. Inconformado, o órgão do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau e titular das atribuições para funcionar nos referidos autos e, portanto, o real dominus litis, interpôs recurso em sentido estrito contra a referida decisão.



    44. Em seu recurso, o promotor eleitoral do caso pugnou pela reforma da decisão do Juízo Eleitoral de piso ao argumento da necessidade de convalidação das provas e demais decisões proferidas pelo Juízo materialmente incompetente, dada a aplicação da teoria do juízo aparente, eis que, segundo o seu entender, ao tempo em que iniciadas as investigações e praticados os atos judiciais constritores, os elementos até então contidos na investigação não revelavam a presença de elementos que permitissem concluir pela possível prática de delitos eleitorais. Subsidiariamente, postulou a decretação da sanção processual de nulidade da decisão recorrida, haja vista a ausência de oitiva do dominus litis quando de sua prolação.



    45. Contrarrazoados e remetidos os autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, foram os mesmos encaminhados ao Ministério Público Estado do Amazonas para parecer, por meio de sua Procuradoria Regional Eleitoral.



    46. Na condição exclusiva de custus legis, a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, extrapolando os limites do recurso em sentido estrito interposto pelo membro do Ministério Público do Estado do Amazonas – que detinha efetivamente atribuições para oficiar no feito em primeiro grau – e inovando na matéria devolvida à Corte eleitoral em sede recursal, manifestou-se (i) pela inexistência crime eleitoral, motivo pelo qual não haveria competência da justiça especializada para processar e julgar os fatos, pugnando pela instauração de conflito negativo de competência; (ii) subsidiariamente, pugnou pela decretação de nulidade da decisão recorrida ante ausência de manifestação prévia do Parquet Eleitoral em primeiro grau; e, (iii) por último, caso não acolhidas as preliminares, que fosse dado provimento ao recurso ministerial para que fossem convalidadas as provas colhidas perante o Juízo incompetente e retomadas as investigações a respeito dos delitos eleitorais (Doc. n.º 03).



    47. Nada obstante a clara inovação recursal protagonizada pela Procuradoria Regional do Amazonas em sede de parecer lançado quando da apreciação do recurso do Ministério Público Eleitoral de 1º grau, a E. Desembargadora Relatora do recurso em sentido estrito, excedendo ainda mais os limites do recurso interposto pelo dominus litis, determinou indevidamente o arquivamento ex officio do inquérito policial em relação aos possíveis delitos eleitorais e, por consequência, declinou da competência para a Justiça Comum Federal (Doc. n.º 04).



    48. A referida decisão foi objeto de agravo regimental na origem pelo Paciente (Doc. n.º 05). A Corte Regional Eleitoral a quo, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de SAULLO VELAME VIANNA para manter a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos sob apuração (Doc. n.º 06) – demonstrando a devida apreciação da tese de competência da Justiça Eleitoral por toda a instância ordinária (doc. 1, pp. 14-16).



    Nesse contexto, argumenta que:



    [...] ao assentar que a existência de arquivamento parcial do inquérito policial tratado na origem quanto aos delitos eleitorais pelo Tribunal Regional Eleitoral autorizaria o provimento da pretensão recursal do Ministério Público Eleitoral, a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral representa constrangimento ilegal manifesto em desfavor do Paciente, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, porquanto pautada numa premissa fático-processual manifestamente equivocada o que, concessa venia, não permitiria a conclusão extraída do julgado objeto da presente impetração (doc. 1, p. 19).



    Ainda, segundo ressalta,



     [...] o pretenso arquivamento parcial do inquérito policial que é afirmado na origem cuida de hipótese que, caso existente, revelar-se-ia manifestamente incabível, porquanto extrapolados deliberadamente os limites de recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, dotado de soberania em relação à formação de sua opinio delicti e, ainda, porque não verificado qualquer pedido de arquivamento em segundo grau de jurisdição pelo órgão parecerista do Ministério Público Eleitoral, não havendo que se falar na hipótese do chamado arquivamento implícito do inquérito policial (doc. 1, p. 19). 



    Além disso, sustenta violação do promotor natural, pois:



    [...] a E. Desembargadora Relatora do recurso em sentido estrito no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, monocraticamente, acatou em parte o pleito formulado indevidamente em segundo grau pelo órgão parecerista e, nessa parte, determinou ex officio o arquivamento do inquérito policial em relação aos delitos eleitorais, declinando da competência desta Justiça Especializada para a Justiça Comum Federal, ainda que não requerido tal arquivamento pelo Parquet (doc. 1, p. 21).



    Portanto, assevera:



    Ao contrário do que afirma o Ministério Público Eleitoral em seu recurso especial eleitoral, a referida Promotora de Justiça Eleitoral, Dr.ª MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA, no alto de sua independência funcional, art. 127, § 1º, CRF, [...] não pugnou em seu recurso pelo arquivamento do inquérito policial em relação dos delitos eleitorais possivelmente existentes ou, ainda, em nenhum momento procedeu a qualquer juízo de valor acerca de sua respectiva configuração dos crimes apurados no recurso anteriormente interposto.



    71. Entendeu, outrossim, pela necessidade de reforma da decisão recorrida para que fossem convalidadas as provas colhidas perante o Juízo incompetente e, por via de consequência, para que fossem retomadas as investigações em relação aos referidos fatos.



    72. Diferentemente do que assentado tanto no recurso especial eleitoral, quanto nas decisões proferidas pela Corte ora impetrada, em nenhum momento do recurso interposto pela promotora natural da causa se verificou qualquer juízo de valor acerca da inexistência ou da própria configuração de quaisquer dos delitos eleitorais porventura existentes no caderno investigatório (doc. 1, p. 22). 



    Quanto a esse ponto, conclui:



    [...] o movimento processual verificado em segundo grau de jurisdição pelo órgão parecerista do Ministério Público Eleitoral de, extrapolando os limites do recurso interposto pelo verdadeiro titular da ação penal, realizar juízo negativo de 23 tipicidade acerca dos delitos eleitorais eventualmente existentes, arvorando-se na condição de dominus litis; fora dos casos de competência originária da Corte Eleitoral para processar e julgar os fatos, configura-se em afronta evidente ao princípio do promotor natural, excedendo os limites de sua atribuição funcional e preterindo a atuação do órgão de primeiro grau com atribuições para assim proceder.



    75. A formação do juízo intelectual a respeito da inexistência ou não de fatos, da tipicidade e a acerca presença dos demais elementos constitutivos do crime cabe inteiramente à Promotora de Justiça Eleitoral de primeiro grau, que, quando da interposição de seu recurso em sentido estrito, expressamente manifestou a necessidade de continuidade das investigações para que pudesse formar a sua opinio deliciti a respeito dos fatos sob apuração. Vale dizer que se cuida o referido órgão do promotor natural da causa (doc. 1, pp. 22-23 — grifos no original).



    Salienta, outrossim, que:



    [...] em nenhuma das manifestações ministeriais anteriores à decisão monocrática de arquivamento do inquérito policial se verificou qualquer pedido expresso nesse sentido, sendo relevante novamente frisar que o recurso em sentido estrito originariamente interposto objetivava unicamente a ratificação das provas e a retomada das investigações em primeiro grau.



    100. A decisão de arquivamento, sem pedido expresso por parte do órgão do Ministério Público titular da causa, configura hipótese de arquivamento ex officio expressamente vedado pelo ordenamento processual penal brasileiro.



    101. Em verdade, a decisão se baseia na extração de um implícito pedido de arquivamento dos autos do inquérito policial por parte do Ministério Público, sem que nenhum dos agentes ministeriais atuantes nas instâncias ordinárias até então tenham se posicionado nesse sentido, contrariando o princípio processual do nemo procedat iudex ex officio.



    [...]



    104. Com efeito, inadmissível a figura do arquivamento do inquérito policial sem existência de qualquer pedido expresso do dominus litis para tanto, nem mesmo do órgão parecerista que se manifestou em sentido diverso, evidenciando a existência do inadmissível arquivamento implícito do inquérito policial, incompatível com o ordenamento processual penal brasileiro, razão pela qual o provimento do recurso especial eleitoral do Ministério Público Eleitoral do Amazonas pela Corte coatora nos autos que são objeto da presente impetração evidenciam manifesta inescapável constrangimento ilegal, nos moldes do art. 648, I, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 30-32).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 647 do Código de Processo Penal c/c o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República/1988, desfazendo-se o constrangimento ilegal verificado pelo provimento do recurso especial eleitoral dado pela Corte Eleitoral nos autos de n.º 0000019-11.2019.6.04.0037, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Manaus/AM ou, em última instância, restabelecer a decisão colegiada do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que foi posteriormente modificada, de forma indevida, pela Corte Impetrada, mantendo-se a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos tratados nos autos de origem.



    Requer-se, ademais, a intimação pessoal do impetrante acerca da data designada para o julgamento do presente writ com o fito de se viabilizar a respectiva sustentação oral, sob pena de nulidade do ato praticado com a inobservância deste pleito (doc. 1, pp. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado expôs os seguintes fundamentos para negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    A controvérsia dos autos cinge-se a definir qual a Justiça competente – Eleitoral ou Federal – para supervisionar o inquérito e os atos seguintes à luz da conduta em tese criminosa objeto da investigação.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, reafirmada em recentíssimo julgado, na hipótese de arquivamento de inquérito por falta de justa causa para a ação penal quanto à prática de crimes eleitorais, inexiste prorrogação da competência da Justiça Eleitoral no que tange aos delitos comuns remanescentes, não mais havendo falar em conexão. Confira-se:



    [...]



    Este é exatamente o caso dos autos, constando do acórdão regional o seguinte quadro fático:



    a) o agravante, além de oficial de justiça e terceiros, foram inicialmente investigados pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e, ainda, corrupção eleitoral e exercício do voto no lugar de outrem (arts. 299 e 309 do Código Eleitoral);



    b) no curso das investigações, conforme transcrito pelo TRE/AM, consta manifestação do Parquet no sentido de que “o Ministério Público Eleitoral reitera a inexistência de qualquer crime eleitoral [...], razão pela qual promove, mais uma vez e agora expressamente, pelo arquivamento da investigação em relação aos crimes tipificados pelos artigos 299 e 309 do Código Eleitoral”;



    c) a promoção de arquivamento parcial foi homologada na origem, inexistindo apelo neste ponto pelo Parquet ou pelos investigados, tendo o Ministério Público interposto recurso especial apenas para fim de remessa dos autos à Justiça Federal para o prosseguimento das investigações quanto à corrupção passiva.



    Ademais, não há falar em reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 24/TSE, mas unicamente no reenquadramento jurídico das premissas contidas no acórdão regional.



    Por fim, chama-se a atenção para dois aspectos na conduta processual do agravante que, a princípio, atentam contra a boa-fé.



    De início, verifica-se que o agravante, um dos investigados, insiste no agravo interno que “nunca houve a determinação colegiada de arquivamento dos inquéritos referentes à apuração de crimes eleitorais, como tenta fazer crer o MPE”.



    Em outras palavras, o agravante consta de inquérito cujo objeto inicial era apurar a prática de três crimes e, após a promoção de arquivamento do Ministério Público quanto a dois deles, pretende continuar a ser investigado pelos delitos originários.



    De outra parte, é indene de dúvidas que a pretensão do agravante encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão.



    Isso porque, contra o acórdão do TRE/AM em que se manteve o arquivamento do inquérito quanto aos crimes eleitorais, o agravante não interpôs qualquer recurso. Ademais, embora intimado para apresentar contrarrazões ao apelo nobre do Parquet – que, reitere-se, buscava apenas a remessa à Justiça Federal –, quedou-se inerte (certidão de ID 131.920.338, fl. 13).



    Saliente-se, no ponto, que a interposição de recursos de caráter manifestamente protelatório, insistindo-se no debate de teses julgadas e esclarecidas de modo exaustivo, pode vir a ensejar multa com base nos arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015 ou do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.



    A decisão agravada, portanto, não merece reparo (doc. 11, pp. 4-6 — grifei).



    Como se vê, o acórdão impugnado baseou-se na premissa de que, nos autos do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral, houve pedido expresso de arquivamento da persecução penal relativamente aos crimes eleitorais, com pedido de declínio dos autos à Justiça Federal para apurar eventuais crimes de sua competência.



    Na minha compreensão, porém, não foi o que ocorreu.



    Consta dos autos que o Juízo da 37ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM concedeu habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade das provas produzidas em decorrência das decisões proferidas na Justiça Federal, por julgá-la incompetente, e determinar o arquivamento dos inquéritos policiais 14280-81.2018.8.04.3200, 18458-73.2018.8.04.3200 e 16622-65.2018.8.04.3200.



    O recurso em sentido estrito interposto pela Promotora Eleitoral de primeira instância, por sua vez, buscava, preliminarmente, anular essa decisão recorrida, porque proferida sem a oitiva do Ministério Público, e, caso não acolhida essa preliminar, reformá-la, para que as provas produzidas sob a fiscalização da Justiça Federal fossem ratificadas, com o prosseguimento dos inquéritos policiais na esfera eleitoral (doc. 3, p. 19).



    Em suas razões, a Promotora alegou, em síntese, que, “ao declarar a nulidade dos elementos probatórios e arquivar os inquéritos policiais, sem manifestação do Ministério Público, fulminou de nulidade a decisão exarada” (doc. 3, p. 12).



    Quanto ao mérito, ressaltou:



    [...] diante dos elementos coligidos no momento das medidas cautelares proferidas, havia dúvida razoável quanto ao juízo do tipo penal aplicável, necessário, portanto, novas diligências que demandavam reserva jurisdicional. O que enseja, portanto, a ratificação dos elementos probatórios produzidos, de acordo com a Teoria do Juízo Aparente.



    Frise-se, ainda, que o enquadramento definitivo dos fatos delitivos praticados, somente, poderá ocorrer com o prosseguimento das investigações, pois, importante, averiguar o iter criminis praticado pelos investigados. No entanto, o arquivamento precipitado dos inquéritos policiais impede uma apuração mais profunda (doc. 3, p. 18). 



    Contudo, em parecer ofertado nesse recurso, o Procurador Regional Eleitoral sustentou, primeiro, que:



    [...] por medida de economia processual, inclusive, o primeiro ponto a ser tratado nessa manifestação será a competência da Justiça Federal, por ausência de qualquer indício de prática de crime eleitoral, razão pela qual deve ser suscitado o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Recordando o objeto da investigação, que teve início com as declarações do senhor Gérson Feitoza de Oliveira, percebe-se que a conduta atribuída ao servidor do TRE (agente público federal) amolda-se ao tipo penal da corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal.



    [...]



    Conclui-se, enfim, que em nenhum momento foi iniciada a execução de qualquer crime eleitoral, exaurindo-se a conduta com a corrupção prevista no art. 317 do Código Penal.



    Como se trata de crime de competência da Justiça Federal, não há que se falar em nulidade das medidas determinadas por juízo incompetente, razão pela qual postula o Ministério Público seja suscitado o conflito negativo de competência perante o STJ, nos termos do art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil (doc. 4, pp. 7 e 11). 



    Em seguida, o referido parecerista argumentou:



    Caso a Justiça Eleitoral se considere competente para o processamento do feito, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão, por ter sido proferida sem a prévia intimação do Ministério Público. Afinal, compete privativamente ao Ministério Público, como titular da ação penal (art. 129, inciso 1, da Constituição Federal), verificar a necessidade e oportunidade da produção de provas em processo penal e também manifestar-se acerca do arquivamento do procedimento (doc. 4, p. 11).



    Ao final, postulou:



    [...] em preliminar, pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, devendo ser suscitado o conflito negativo de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Subsidiariamente, caso seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL que seja acatada a preliminar de nulidade da decisão recorrida em razão de ausência de prévia manifestação da Promotoria Eleitoral.



    Por fim, no mérito, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo PROVIMENTO do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, ratificando-se as provas colhidas sob o crivo da Justiça Federal, com a consequente cassação da ordem de habeas corpus que determinou o trancamento dos inquéritos policiais (doc. 4, p. 18). 



    Entendo que a decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso em sentido estrito no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas — TRE/AM equivocou-se ao afirmar que o Ministério Público Eleitoral teria opinado pelo arquivamento da investigação em relação aos crimes eleitorais e que, portanto, os autos deveriam ser remetidos ao juízo natural — Justiça Federal — para o processamento e julgamento das demais condutas delitivas.



    A propósito, transcrevo excerto dessa decisão: 



    Como se vê, o Parquet, tanto por sua promotora natural, como por sua autoridade máxima, manifestaram-se pela inexistência de crime eleitoral na espécie, persistindo tão somente a prática de crimes comuns.



    Dessa forma, com a devida vênia ao Procurador-Regional Eleitoral, não se trata o caso de Conflito de Competência, mas sim de autêntico pedido de arquivamento em relação ao crime elei-toral, o qual, uma vez manifestado pelo órgão máximo da instituição, tem efeito vinculante sobre o Poder Judiciário.



    [...]



    Nesse passo, deve-se ressaltar que não se trata de desmembramento da investigação, o que seria inviável pela nova orientação jurisprudencial, mas sim de correção da competência em face do juiz natural, de forma a compatibilizar o trâmite processual com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, pelas mesmas razões, não há que se falar em conflito ou afronta à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da lª Região, nem violação ao artigo 81, do Código de Processo Penal, haja vista que a extinção da punibilidade em relação à determinado crime antes da materialização da denúncia caracteriza-se corno hipótese ensejadora de modificação superveniente da competência. 



    [...]



    Conclui-se, portanto, que não se mostra juridicamente possível a arguição do Conflito de Competência, dado o efeito vinculante da manifestação do Ministério Público Eleitoral.



    Sendo assim, opinando o órgão ministerial eleitoral pelo arquivamento da investigação em relação aos crimes eleitorais, não mais subsiste a competência desta justiça especializada, devendo os autos ser remetidos ao juízo natural para processamento e julgamento das demais condutas delitivas.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 33, inciso IX, do RITREAM, HOMOLOGO o pedido de arquivamento da investigação formulado incidentalmente pelo Procurador Regional Eleitoral em relação aos crimes eleitorais tipificados nos artigos 299 e 309, do Código Eleitoral.



    Ato contínuo, determino imediata REMESSA dos autos para a Justiça Federal para apuração dos crimes de sua competência, a quem competirá analisar a validade, ou não, dos elementos de informação até então produzidos (doc. 5, pp. 6-8). 



    Até então, não havia manifestação nesse sentido. Repito, no parecer ofertado naquele recurso, o Procurador Regional Eleitoral limitou-se a afirmar a competência da Justiça Federal, por inexistirem crimes eleitorais, mas manifestando-se no sentido de que o Juízo Eleitoral deveria suscitar o conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. Em nenhum momento, pleiteou a remessa imediata dos autos à Justiça Federal.



    Na verdade, houve um desencontro entre o que foi requerido pela Promotora Eleitoral de primeira instância e o que foi decidido no TRE. Na minha compreensão, a Relatora deveria ter se limitado a anular a decisão do Juízo da 37ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, por ausência de manifestação do Ministério Público naqueles autos, ou, mantendo-a, decidir acerca da validade das provas inicialmente produzidas na esfera federal; ou, ainda, nos termos do parecer ofertado naquele recurso, suscitar o conflito de competência no STJ. Jamais poderia seguir adiante e determinar a remessa dos autos diretamente à Justiça Federal, o que caracteriza, por via transversa, o arquivamento implícito dos inquéritos em relação aos crimes eleitorais.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou, inúmeras vezes, que não existe arquivamento implícito, pois tal providência depende exclusivamente de pedido expresso do Ministério Público, mesmo na antiga redação do art. 28 do Código de Processo Penal – CPP (anterior à Lei n. 13.964/2019), o que, como visto, não ocorreu no caso.



    Nesse sentido: RHC 113.273/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/8/2013; HC 104.356/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2/12/2010; RHC 95.141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23/10/2009; e HC 127.011/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.



    Registro, no ponto, que o pedido expresso de arquivamento surgiu, pela primeira vez, somente nas contrarrazões ao agravo regimental interposto pela defesa no TRE/AM (doc. 7, p. 4). Tal manifestação acabou induzindo os julgamentos subsequentes, por último, o do recurso especial eleitoral pelo TSE, cujo acórdão é impugnado neste habeas corpus.



    Veja-se o que consta da decisão do Ministro Relator do TSE:



    Conforme relatado, na espécie, o TRF da 1ª Região declinou da competência para supervisionar inquérito policial para esta Justiça especializada, pois os fatos inve